Tribunal: TJPA
Processo: 0008937-60.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? A PROCURADORIA DE JUSTIÇA SUSCITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, REQUERENDO O NÃO CONHECIMENTO ? Rejeição. O Mandado de Intimação da sentença absolutória foi datado do dia 23 de maio de 2019 (fl. 89), porém não tem data específica na assinatura da vítima, do dia que de fato fora cumprido o referido, mesmo porque do protocolo de distribuição, consta a data do dia 28 de maio do mesmo ano, razão pela qual não haveria como ser cumprido em data anterior, sendo totalmente compatível e dentro do prazo legal, a data do recurso interposto no dia 31 de maio de 2019, consoante protocolo constante do recurso (fl. 82). Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, pois o recurso é tempestivo e adequado a espécie, consoante inclusive com a Certidão de tempestividade constante dos autos (fl. 88 verso), que goza de fé pública. NO MÉRITO, A APELANTE REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO, POIS COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA ? Procedência. Embora não conste Laudo pericial ou qualquer boletim médico juntado aos autos, a materialidade do delito encontra-se comprovada através da reportagem de jornal (fl. 14/16 do apenso), em que constam as agressões sofridas pela vítima. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos da ofendida em juízo, bem como das testemunhas, todos produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Portanto, condeno o apelado, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do CP, fixando-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, por entender que não existem circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, desfavoráveis, já que todas inerentes ao tipo. Aplico o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, ?c?, do CP. Ressalto que consoante o artigo 77, do CP, o apelado preenche os requisitos para a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0008937-60.2009.8.14.0401
APELANTE/ ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LILIA CRISTIANE BARBOSA DE MELO
APELADO: HARLEY PINHEIRO DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - A PROCURADORIA DE JUSTIÇA SUSCITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, REQUERENDO O NÃO CONHECIMENTO - Rejeição.
O Mandado de Intimação da sentença absolutória foi datado do dia 23 de maio de 2019 (fl. 89), porém não tem data específica na assinatura da vítima, do dia que de fato fora cumprido o referido, mesmo porque do protocolo de distribuição, consta a data do dia 28 de maio do mesmo ano, razão pela qual não haveria como ser cumprido em data anterior, sendo totalmente compatível e dentro do prazo legal, a data do recurso interposto no dia 31 de maio de 2019, consoante protocolo constante do recurso (fl. 82). Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, pois o recurso é tempestivo e adequado a espécie, consoante inclusive com a Certidão de tempestividade constante dos autos (fl. 88 verso), que goza de fé pública.
NO MÉRITO, A APELANTE REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO, POIS COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA - Procedência.
Embora não conste Laudo pericial ou qualquer boletim médico juntado aos autos, a materialidade do delito encontra-se comprovada através da reportagem de jornal (fl. 14/16 do apenso), em que constam as agressões sofridas pela vítima. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos da ofendida em juízo, bem como das testemunhas, todos produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Portanto, condeno o apelado, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do CP, fixando-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, por entender que não existem circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, desfavoráveis, já que todas inerentes ao tipo. Aplico o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP. Ressalto que consoante o artigo 77, do CP, o apelado preenche os requisitos para a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0008937-60.2009.8.14.0401
APELANTE/ ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LILIA CRISTIANE BARBOSA DE MELO
APELADO: HARLEY PINHEIRO DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

A assistente de acusação LILIA CRISTIANE BARBOSA DE MELO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial de Vilência Doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 22 de março de 2009, a vítima Lilia Cristiane Barbosa de Melo foi agredida fisicamente por seu companheiro Harley Pinheiro dos Santos.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia, para absolve-lo das sanções punitivas do artigo 129, §9º do Código Penal, pela insuficiência de provas.

Inconformada com a decisão condenatória, a vítima, como assistente de acusação, através de advogado constituído, interpôs o presente recurso, pugnando pela condenação do apelado, alegando que a falta de Laudo pericial nos autos, neste caso, é totalmente irrelevante, pois existem outros meios de provas, capazes de sustentar a condenação, como os depoimentos da vítima, testemunhas e confissão do próprio agressor no estudo multidisciplinar, incidindo nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do CP.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo não conhecimento do recurso, face a intempestividade recursal do recurso interposto pela assistente de acusação.

É o relatório.
VOTO

Inicialmente, por se tratar de requisitos de admissibilidade, passo a análise da preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, em que sustenta a intempestividade recursal.

Verifico dos autos, que embora o Mandado de Intimação da sentença absolutória seja datado do dia 23 de maio de 2019 (fl. 89), não tem data específica na assinatura da vítima, o dia que de fato fora cumprido o referido, mesmo porque do protocolo de distribuição, consta a data do dia 28 de maio do mesmo ano, razão pela qual não haveria como ser cumprido em data posterior, sendo totalmente compatível e dentro do prazo legal, a data do recurso interposto no dia 31 de maio de 2019, consoante protocolo constante do recurso (fl. 82).

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, pois o recurso é tempestivo e adequado a espécie, consoante inclusive com a Certidão de tempestividade constante dos autos (fl. 88 verso), que goza de fé pública.

Portanto, passo a analise do mérito recursal, em que a assistente de acusação, requer a condenação do apelado, alegando que estão devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

Compulsando os autos, verifico assistir razão ao inconformismo da apelante, isso porque, embora não conste Laudo pericial ou qualquer boletim médico juntado aos autos, a materialidade do delito encontra-se comprovada através da reportagem de jornal (fl. 14/16 do apenso), em que constam as agressões sofridas pela vítima.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos da ofendida em juízo, bem como das testemunhas, todos produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja-se:

Lilia Cristiane Barbosa de Melo, confirmou em juízo as declarações produzidas em sede policial, constantes da denúncia, afirmando que no dia dos fatos, durante a festa de aniversário de seu filho, ocorreu um desentendimento com seu então companheiro, até que o mesmo lhe puxou pelo braço até um cômodo da casa e passou a lhe agredir fisicamente com socos e chutes, principalmente na região da cabeça, empreendendo fuga logo em seguida.

Fato confirmado pela testemunha Bruno Rafael Lima Palmeira, que embora não tenha visualizado o momento das agressões, presenciou a discussão e o momento que o apelado puxou a vítima pelo braço até um cômodo separado da casa, tendo posteriormente visualizado que a mesma estava lesionada na região do rosto.

Fábio Abreu Garcia, vizinho da vítima, informou que estava chegando em casa no dia dos fatos, quando ouviu batidas e gritos vindo do imóvel e que ao chegar no local, uma mulher falou para que não se metesse, tendo visto que o apelado saiu da casa da ofendida de bicicleta, sendo que no dia seguinte encontrou a mesma, como o rosto deformado em virtude das agressões sofridas.

O apelado, Harley Pinheiro, por sua vez, declarou que as lesões foram reciprocas, ocasião em que a vítima teria tentado lhe agredir e somente se defendeu.

Dessa forma, o artigo 167, do CPP, estabelece que:
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta¿,
razão pela qual, torna devidamente comprovadas tanto materialidade, quanto autoria delitivas.

Portanto, condeno o apelado HARLEY PINHEIRO DOS SANTOS, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do CP, fixando-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, por entender que não existem circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, desfavoráveis, já que todas inerentes ao tipo.

Aplico o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP.

Ressalto que consoante o artigo 77, do CP, o apelado preenche os requisitos para a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO,
para condenar o apelado Harley Pinheiro dos Santos, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do CP.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0008937-60.2009.8.14.0401